Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-55.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CÁLCULADORA DO CIDADÃO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA.TARIFA DE REGISTRO E DE CADASTRO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).

2. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ).

3. A ferramenta “calculadora do cidadão”, por si só, não configura instrumento hábil para apurar a taxa de juros que deve ser aplicada a todos os casos, de maneira genérica, pois o cálculo ali disponibilizado não considera outros custos envolvidos na operação financeira e as particularidades de cada negócio jurídico.

4. Quanto às tarifas de registro de contrato, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento vinculante do REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança das taxas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.

5. A simples contratação de seguro no momento da estipulação de mútuo bancário, por si só, não pode ser considerada venda casada, se não demonstrado que houve a imposição de contratação de seguro prestamista que seja exclusivamente oferecido ou indicado pela própria instituição financeira como condição de aprovação do mútuo pretendido.

6. A cobrança de “Tarifa de Cadastro” está amparada na Súmula no 566 do STJ, não sendo verificado no caso abusividade em sua cobrança.

7. Independentemente do elemento volitivo do fornecedor, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada somente quando a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva. Julgado da Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS.

8. A majoração dos honorários de sucumbência em razão do desprovimento do recurso decorre de lei e não implica punição à parte recorrente.

9. Apelação conhecida e desprovida.